Tribunal: TJES
Processo: 5000237-67.2022.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000237-67.2022.8.08.0037

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A

RECORRIDO: LEOZILDO PASTORE FONSECA MENDONCA

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NULIDADE NÃO CONFIGURADA, AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. EXORBITÂNCIA, MINORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Relatório com base na inicial: Narra o autor que é morador da zona rural, trabalhando e ajudando seus genitores e que foi surpreendido com uma negativação baseada em uma dívida de R$495,57, referente a um contrato de financiamento, n.º 2231150921200004, com vencimento em 15/02/2022. Ocorre que o contrato nunca foi firmado pelo requerente, que agora possui uma anotação no rol dos mal pagadores, situação que prejudica a boa imagem que mantém, razão pela qual entrou em juízo buscando: A) Declarar a inexistência da relação contratual, B) Danos morais no valor de R$10.000,00 e C) Tutela de urgência para que a negativação seja suspensa.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para: A) Confirmar a tutela deferida nos autos, B) Declarar inexistente o débito referente ao contrato objeto dos autos, determinando que a parte requerida promova a baixa definitiva da negativação em nome do autor e C) Condenar a requerida no pagamento de R$8.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita preliminar de nulidade da audiência e requer no mérito a reforma do ato sentencial para procedência do dano moral. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida, em sua maioria, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar de nulidade da audiência, a comprovação acerca do ocorrido encontra-se prejudicada tendo em vista que o LINK da audiência não é mais acessível, ademais, não restou comprovado pela parte quaisquer danos que justificassem o acolhimento desse pleito, uma vez que a decisão judicial levou em consideração as provas produzidas pelas partes. Nesse ponto, não há que se falar em prejuízo às partes, tendo em vista o princípio da “Pas de nullité sans grief” a nulidade não deve ser acolhida.

6. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a parte recorrente não conseguiu comprovar nos autos a contratação inequívoca dos serviços que geraram a negativação, não apresentando fato modificativo, extintivo ou impeditivo do autor, não cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II). Nesse ponto, acertada a fundamentação de piso:
“Após detida análise do presente caderno processual, vejo que a parte requerida não cumpriu com o seu ônus probatório, na medida em que, embora tenha aduzido em sua defesa a regularidade de sua conduta e a ausência de responsabilidade civil, não comprovou que a legitimidade do vínculo existente entre as partes. Veja que, o requerido apenas juntou recortes de prints de telas sistêmicas, uma selfie (sem geolocalização ou algo que a legitime), a qual, a meu ver, não corrobora com as alegações da defesa de relação jurídica preexistente, uma vez que são facilmente replicadas, frágeis em sua essência e não demonstram sua validade. Isso considerado, ou seja, ante a ausência de prova quanto à existência de relação jurídica e de eventual débito, reputo comprovado que a dívida que foi objeto de negativação do nome da parte requerente é indevido, razão pela qual a declaração de sua inexistência é uma medida que se impõe”.

7. No referente ao dano moral exarado, este encontra-se devidamente fundamentado, porém, em patamar superior ao normalmente arbitrado no caso concreto, afinal não houve comprovação de extensão dos danos causados, como por exemplo, negativa de crédito em razão do cadastro. Nesse ponto, o dano moral deve ser suficiente para cumprir com sua função dúplice, qual seja reparatória e pedagógica, de forma que a quantia de R$5.000,00 é mais apropriada.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MINORAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS AO PATAMAR DE R$5.000,00
. No restante, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Sem custas e honorários, considerando o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)